Tribunal: STF
Processo: Rcl 72683
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”.



    2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 



    5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Negado provimento ao agravo regimental.